Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-80.2020.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000037-80.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ROBSON LUIS SLOMPO - CPF: 696.801.409-20 (INTERESSADO), Jorge Alexandre Martins Ferreira (IMPETRADO), ANA MARIA LEAO VILELLA SILVA - CPF: 027.929.591-00 (INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA LEAO VILELLA SILVA - CPF: 027.929.591-00 (LITISCONSORTES), NANCY BARROS LEAO MONTEIRO VILELA - CPF: 513.273.171-68 (LITISCONSORTES), LUIZ GUILHERME ROSSI VILELA SILVA - CPF: 376.124.256-53 (LITISCONSORTES), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PLEITO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA –
IRREGULARIADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO NOS AUTOS
– ORDEM DENEGADA.

A inexistência de instrumento procuratório no bojo da demanda recursal impede o reconhecimento da alegada nulidade de intimação da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020